Tribunal: TJDFT
Processo: 0748814-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748814-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA contra a decisão de ID 45901156, integrada pela decisão de ID 47306905 que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703307-55.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n°. 0733603-17.2024.8.07.0000. Sustenta que a decisão agravada incorre em omissão quanto à necessidade de prosseguimento definitivo da execução, em consonância com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), uma vez que o agravo de instrumento n°. 0703307-55.2024.8.07.0018 foi julgado improcedente. Aduz ainda que a suspensão determinada configura concessão ex officio de efeito suspensivo por autoridade incompetente, em afronta aos arts. 1.026 e 1.029 do CPC. Argumenta que a controvérsia acerca do índice de correção monetária já foi decidida, tendo sido reconhecida a aplicação do IPCA-E até novembro de 2021, sem interposição de recurso pela parte embargada, o que torna incontroverso o valor atualizado pelo IPCA-E + Selic sobre o valor corrigido. Defende que, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, é possível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, com expedição de requisições de pagamento, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 28 (RE 1.205.530). Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que autorizam o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, mesmo diante de recurso pendente sem efeito suspensivo, destacando que a execução deve tramitar de forma definitiva até a satisfação integral da obrigação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem o prosseguimento do cumprimento de sentença, com remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor incontroverso e expedição das requisições de pagamento, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto. Preparo em ID 78115210. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, sobretudo porque o processo já se encontrava sobrestado antes da decisão ora agravada. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a antecipação de tutela pleiteada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado pela apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora